Tribunal: TJSP
Processo: 2255407-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o arresto dos bens dos sócios, bem como determinou a parte exequente o início do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica - Ausêencia de interesse recursal da empresa e ausência de representação processual dos sócios da empresa – Recursos não conhecidos e prejudicado o agravo interno."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2255407-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EQUIPA MAX MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, MARCOS ANDRE DE
MORAIS PEREZ e PAULO VITOR AMARAL APOSTOLO, é agravado FUNDAÇÃO
PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos não
conhecidos e prejudicado o agravo interno, por V.U.", em conformidade com o voto do
relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2255407-12.2019.8.26.0000/50000
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Luis Manuel Fonseca Pires
Agravante:
EQUIPA MAX MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME E
OUTROS
Agravado:
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL -
FUNAP
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu o arresto
dos bens dos sócios, bem como determinou a parte exequente o
início do procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica - Ausêencia de interesse recursal da empresa e ausência
de representação processual dos sócios da empresa Recursos não
conhecidos e prejudicado o agravo interno.”
VOTO 29416
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EQUIPA MAX MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME E OUTROS
contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial em face de
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP,
deferiu o arresto dos bens dos sócios, bem como determinou a parte
exequente o início do procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes - do Código de Processo Civil.
Busca a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
agravada, para que lhe seja indeferido o arresto de bens dos sócios; a exclusão
dos sócios do polo passivo da ação, bem como a concessão da gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2255407-12.2019.8.26.0000/50000
3
O recurso processou sem a outorga do efeito pretendido.
Houve apresentação de contraminuta às fls. 72/75
Foi interposto agravo interno.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Em primeiro lugar quanto ao pedido de justiça gratuita,
restou prejudicado ante o recolhimento das custas pelo agravante.
Do mais, verifica-se do presente caso que a agravante
EQUIPA MAX MÓVEIS E EQUIPAMENTOS não tem interesse recursal,
uma vez que busca o indeferimento do arresto de bens dos sócios e a
exclusão deles do pólo passivo da ação.
Como a referida decisão apenas atinge os sócios, falta
interesse recursal para a referida empresa no presente caso, motivo pelo qual
o recurso não merece ser conhecido.
No que se refere os sócios o recurso também não merece
ser conhecido por ausência de representação processual.
Constata-se da procuração de fls.56 que há poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2255407-12.2019.8.26.0000/50000
4
apenas para representar a empresa executada, faltando-lhe poder para
representar diretamente os interesses também dos sócios MARCOS ANDRÉ
DE MORAIS PEREZ e PAULO VITOR AMARAL APOSTOLO.
Sendo assim, nenhum dos recursos merecem ser
conhecidos e ante o julgamento deste agravo considera prejudicado o agravo
interno.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS E
JULGO
PREJUDICADO
O
AGRAVO
INTERNO,
nos
termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed